Tribunal: TJDFT
Processo: 0716157-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716157-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALDEMIR GASPAR MARQUES LIMA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Foi apresentado recurso de embargos de declaração pela parte AGRAVADA ( VALDEMAR GASPAR MARQUES LIMA) contra decisão que recebeu o recurso no efeito devolutivo ante a ausência de pedido de efeito suspensivo ou antecipação de tutela. No seu arrazoado, o AGRAVADO requer que seja apreciado pedido de antecipação de tutela que teria apresentado em recurso, o que configuraria flagrante ausência de interesse por ser a parte recorrida. Assim, INTIME-SE a parte AGRAVADA/EMBARGANTE para se manifestar sobre a possível ausência de interesse recursal, no prazo de cinco dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora